Tribunal: TJPA
Processo: 0800753-68.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800753-68.2016.8.14.0301

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ELIANE OLIVEIRA PAIXAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS
. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
DOENÇA APRESENTADA EM LAUDO PELA AUTORA NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM PROVENTOS INTEGRAIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, inconformado com a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (Id. 4300977 – fls. 1/13) que, nos autos da Ação para Concessão de Aposentadoria por Invalidez com Proventos Integrais c/c Reparação de Danos em face do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à concessão e implementação do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez proporcional à Autora, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), até o teto de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Na origem, a autora ingressou com ação de cobrança relatando ser servidora pública estadual, lotada na SEDUC, desde 02/03/1982; que encontra-se afastada aguardando conclusão do processo administrativo nº 2007/120867, por meio do qual requer a concessão de aposentadoria por invalidez; que recorreu à Defensoria Pública e razão da demora de quase 10 (dez) anos para a conclusão de seu processo, tendo-lhe sido apenas informações administrativas sobre a tramitação do processo; que o longo período de paralisação do processo viola o princípio constitucional da razoável duração do processo; que a conduta desidiosa da administração estadual vem lhe trazendo problemas de natureza física e moral, uma vez que precisa manter-se em atividade. Assim ingressou com a presente ação, buscando ver sanadas as irregularidades.

Postula a concessão da tutela de urgência para a imediata concessão da aposentadoria por invalidez, com proventos integrais e, ao final que seja julgado totalmente procedente o pedido formulado, e condenar o requerido a indenizar a Autora pelos prejuízos causados pela desídia da administração, independentemente de ter recebido o salário, no importe nunca inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente à remuneração de inativa que faria jus e que deixou de perceber ao longo desses quase 10(dez) anos em que espera a concessão de sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Ao contestar (ID 4300907 – fls. 1/6), o Estado do Pará informa que não há requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez pleiteada e, ainda, que a autora não suportou prejuízo algum de ordem financeira, eis que permanece recebendo regularmente seus vencimentos. Argumenta que não haveria necessidade de a requerente permanecer em atividade, considerando que o interregno de tempo verificado entre o fim da licença saúde e a publicação do ato de aposentadoria é considerado como prorrogação da licença, segundo o art. 112, § 3º do RJU.

Por sua vez, a autarquia previdenciária informou, em ID

4300908 – fls. 1/11, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Instituto, argumentando que o processo de aposentadoria da requerente jamais foi enviado ao IGEPREV, para que fosse possível a avaliação para a concessão do benefício, postulando sua exclusão da lide, uma vez que não deu causa para a não concessão do benefício pleiteado. No mérito, 1) assevera que a autarquia observa o Princípio da Legalidade, expõe acerca da impossibilidade de o Magistrado atuar como legislador positivo em obediência ao Princípio da Separação dos Poderes; 2) relata que a autora não comprova, de forma robusta, que faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais; e 3) que não há nos autos a configuração de qualquer dano cometido pelo IGEPREV. Prossegue, afirmando que, caso seja entendido de maneira diversa, há necessidade de delimitar o valor que a autora faz jus; de se estabelecer o quantum a título de dano; de se fixar juros e correção monetária; de se observar a isenção de custas, bem como a impossibilidade de pagamento de honorários advocatício em favor de Defensor Público.

O juízo de origem, em decisão de ID 4300914 – fls. 1, indeferiu a liminar.

Réplica apresentada em ID 4300967 – fls. 1/11.

Sobreveio a sentença de parcial procedência (ID. 4300977 – fls. 1/13), cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na presente Ação Ordinária, para determinar que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará proceda, em prazo de 30 (trinta) dias, à concessão e implementação do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez proporcional à Autora, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), até o teto de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas, ex lege.

Sem Honorários de sucumbência.

Sentença sujeita a reexame necessário de acordo com o art. 14, §1º da Lei 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se na forma e sob pena da lei.”

O órgão previdenciário interpôs Embargos de Declaração (ID 4300981 – fls. 1/11), requerendo seja suprida a omissão existente, ante a necessidade de complementação da decisão, eis que impossível o cumprimento da sentença, considerando que o processo administrativo nunca restou enviado ao IGEPREV, para que pudesse ser avaliada a instrução realizada pela autora e pela SEDUC. Aponta a ilegitimidade passiva contemporânea do IGEPREV, reconhecida pelo Tribunal em casos idênticos, a ausência de interesse de processual e afirma que não houve indeferimento do pedido da autora nem demora excessiva por parte do IGEPREV, eis que nunca tomou conhecimento do processo.

Referidos Embargos foram julgados improcedentes, entendendo o Juízo de origem que a decisão não padecia de vícios (ID 4300986 – fls. 1/3).

Irresignado, o IGEPREV apelou da sentença proferida trazendo, em razões recursais os mesmíssimos argumentos apresentados em sede de contestação e nos Embargos de Declaração (ID 4300990 – fls. 1/14).

Contrarrazões à apelação apresentadas em ID 4300995 – fls. 1/14).

Instado, o Ministério Público de segundo grau, eximiu-se de opinar. (ID 4903569 – fls. 1/2.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido,
determinando que se conceda de imediato a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais à requerente.

Inicialmente é bom pontuar que em se tratando de concessão de benefício em direito previdenciário, vigora o princípio do “
tempus regit actum”
, onde diz que se aplica a lei vigente à época em que forem preenchidas as condições necessárias para a contemplação do referido benefício, tal como determina o Tema 334 do E. STF:

Tema 334 - Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão.

De acordo com o art. 40, §1º, I, da Magna Carta, com a redação dada pela EC nº 41/2003, garante aos servidores portadores de enfermidade que acarretasse invalidez permanente a aposentadoria com proventos integrais nas hipóteses em que essa invalidez decorra de doença grave, contagiosa ou incurável, nos seguintes termos:

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

O rol de doenças que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, está previsto no art. 186, I, §1º, da Lei 8112/1990, assim transcrito:

Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

In casu
, verifica-se do laudo médico acostado aos autos em ID 4300903 – fls. 5 que a doença não está inserida entre as doenças consideradas graves no artigo mencionado ao norte, sendo assim, uma vez que a norma não abrange a referida doença, não há razão para concessão da aposentadoria na integralidade.

É interessante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (RE 656860) fixou o entendimento de que o rol de doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativo, não exemplificativo, possuindo direito à aposentadoria na sua integralidade apenas os servidores acometidos pelas patologias apresentadas no artigo supramencionado,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE OU MOLÉSTIA NÃO PREVISTA EM LEI. ART. 186, § 1º, DA LEI 8.112/1990. ROL TAXATIVO. PROVENTOS INTEGRAIS. MATÉRIA JULGADA PELA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 656.860/MT. JUÍZO DE RETRATAÇÃO IMPOSTO PELO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

1. Com o julgamento do RE 656.860/MT pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência do STJ a esta relatoria em atenção ao disposto no § 3º do art. 543-B do Código de Processo Civil, diante da necessidade de adequação do julgamento ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

2. A Quinta Turma desta Corte Superior havia decidido que, para fins de recebimento de proventos integrais por servidor público aposentado por invalidez permanente, não há como considerar taxativo o rol inscrito no § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/1990, uma vez que se deve levar em conta a impossibilidade de a norma alcançar todas as doenças consideradas pela medicina como graves, contagiosas e incuráveis.

3.
Ocorre que a questão foi posta ao exame do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 656.860/MT, de relatoria do Min. Teori Zavascki, ocasião em que assentou pertencer ao domínio normativo a definição das doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tendo o seu rol natureza taxativa.

4. Agravo regimental provido, em razão do juízo de retratação oportunizado pelo art. 543-B, § 3º, do CPC. (AgRg no AgRg no Ag 1.150.262/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARESDA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2015)”.

Por outro lado, é interessante frisar que tanto na esfera municipal e estadual na hipótese de concessão de proventos integrais ao aposentado por invalidez permanente, resta limitado às patologias previstas na Lei Federal nº 8.112/1990, no seu art. 186, I, §1º.

Ademais, não é razoável que a servidora, já tendo cumprido todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito pela Administração.

Portanto, não merece reforma sentença atacada, visto que está de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/06/2023